Tribunal: TJBA
Processo: 8068775-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068775-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogada
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADA: RILDA FERREIRA SILVA OLIVEIRA

Advogado
:
ADILSON AMANCIO DOS SANTOS SOBRINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. INSURGÊNCIA GENÉRICA QUANTO AOS CÁLCULOS DO CRÉDITO EXEQUENDO. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ASTREINTES. TERMO INICIAL. EXIGIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410, DO STJ. INTIMAÇÃO POR DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. RESOLUÇÃO CNJ 455/2022. ADVERTÊNCIA DE MAJORAÇÃO. MEDIDA CONSENTÂNEA COM EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SANÇÕES DO ART. 523, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VERBA DEVIDA. IMPUGNAÇÃO QUE NÃO POSSUI EFEITO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8068775-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.